Tribunal: TJDFT
Processo: 0749587-75.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. CRÉDITO TRIBUTÁRIO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. CITAÇÃO. DESPACHO ORDENADOR. INTERRUPÇÃO. DEMORA. PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AFASTAMENTO. PRESCRIÇÃO. SÚMULA 106 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
1. Nos termos do art. 174, caput, do Código Tributário Nacional, a ação para a cobrança de crédito tributário prescreve em 5 anos a contar da data de sua constituição definitiva.
2. Considera-se interrompida a prescrição a partir da data do despacho do juiz que ordenou a citação na execução fiscal.
3. A prescrição intercorrente não se configura pelo simples decurso do lapso temporal. É também necessária a caracterização da desídia do exequente em impulsionar a demanda. “É firme o entendimento do STJ no sentido de que somente a inércia injustificada do credor caracteriza a prescrição intercorrente na execução” (STJ - REsp: 1698249 RJ 2015/0098831-9, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 14/08/2018, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/08/2018).
4. A demora para expedição do mandado de citação configura falha atribuível ao Poder Judiciário, o que atrai a aplicação da Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça: “Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência.”
5. No caso, não houve inércia da Fazenda Pública, a qual sequer foi intimada para dar andamento ao feito. Ademais, a expedição do mandado de citação é de competência exclusiva do Poder Judiciário.
6. Recurso conhecido e não provido.